Tribunal: STF
Processo: ARE 1322063
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal. 



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho que, na parte que interessa, concluiu, in verbis:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI nº 1.721-3/DF e nº 1.770-4/DF, firmou jurisprudência no sentido de que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. 



    Em razão da decisão proferida pelo STF na citada ADI nº 1.721-3/DF, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, na sessão de 30/10/2006, decidiu pelo cancelamento da Orientação Jurisprudencial nº 177 da SBDI-1, dando cumprimento à norma do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, segundo a qual as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública.



     Nessa linha de raciocínio, considerando que o STF firmou o entendimento no sentido de que a concessão de aposentadoria voluntária a empregado não implica automaticamente a extinção da relação empregatícia quando o empregado continua a trabalhar na empresa, e em face do efeito vinculante das decisões do STF em ADI (Constituição Federal de 1988, art. 102, § 2º), esta Corte uniformizadora editou a Orientação Jurisprudencial nº 361 da SBDI-1, que dispõe, verbis:



    APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. MULTA DE 40% DO FGTS SOBRE TODO O PERÍODO. (DJ 20, 21 e 23.05.2008). A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral.”



    Na hipótese, a Corte de origem asseverou que o reclamante não requereu o rompimento do liame empregatício, mas apenas o benefício previdenciário do INSS. E o próprio Banco reclamado admite, nas razões recursais, que houve prestação de serviços após a jubilação, pois requer, caso mantida a condenação, que a indenização da multa de 40% do FGTS somente recaia sobre esse período.



    Ressalte-se que a aposentadoria espontânea como causa de extinção do contrato do trabalho foi o principal fundamento utilizado na defesa para afastar o direito à indenização de 40% do FGTS e ao aviso prévio. Nessa esteira, afastada a tese de que a aposentadoria espontânea é causa da extinção do pacto laboral, não há dúvida em relação às referidas parcelas. 



    Logo, não sendo a aposentadoria espontânea causa de extinção do contrato de trabalho quando o empregado permanece prestando serviços ao empregador, a rescisão contratual ocorreu sem justa causa, fazendo jus o reclamante ao pagamento da multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral e do aviso prévio.



    Estando a decisão em conformidade com a Orientação Jurisprudencial nº 361 da SBDI-1 desta Corte Superior, descabido o recurso de revista, seja por divergência, seja por violação dos arts. 14, § 3º, 18, § 1º, e 20, III, da Lei nº 8.036/90, 453 e 487 da CLT, 10, I, do ADCT, 5º, II e XXXVI, e 37 da Constituição da República. O processamento do recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º, da CLT e na Súmula nº 333 deste Tribunal Superior. Importa ressaltar que o princípio tempus regit actum não se aplica a orientações jurisprudenciais desta Corte Superior, como pretende o Banco reclamado, pois as últimas apenas refletem o posicionamento uniforme desta corte sobre a interpretação de normas determinadas, sem inovar no mundo jurídico. 



    Saliente-se, por fim, que a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, inserto no art. 5º, II, da Constituição Federal, não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária. Isso porque, sendo princípio genérico, a violação do referido dispositivo constitucional não se configura, em regra, de forma direta e literal, somente se aferindo por via reflexa, a partir de eventual ofensa a norma de natureza infraconstitucional. Nesse sentido, a Súmula 636 do excelso STF. Diante do exposto, deve ser mantido o despacho denegatório, embora por fundamento diverso” (edoc. 32, fls. 11-13).



    Pretende o recorrente, em suma, que seja reconhecida



    “ a impossibilidade de unificação do contrato de trabalho, haja vista a proibição de novo ingresso à Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público.



    Como consequência, todos os pedidos de pagamento de verbas extraordinárias requeridas após a aposentadoria devem ser rechaçados, julgando-se, nesse aspecto, improcedentes os pedidos autorais” (edoc. 34, fl 35). 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a matéria constitucional contida nos dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula nº 282 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF) 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1352376 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/2/2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1322524 AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de, 22/10/2021).



    Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a aposentadoria espontânea não gera, por si só, o término do contrato de trabalho, conforme dispõem os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGAMENTO DA MULTA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.299.638-AgR, Segunda Turma, Relatora a. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/5/2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A aposentadoria espontânea não extingue, por si só, o contrato de trabalho. Havendo continuidade do trabalho mesmo após a aposentadoria voluntária, não há que falar em ruptura do vínculo empregatício.



    2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que tem direito à multa de 40% sobre o FGTS, nos casos de aposentadoria espontânea, se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação.



    3. Agravo regimental, interposto em 1º.08.2016, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC/15. Quanto à majoração dos honorários, prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, verifica-se, que não se aplica ao caso dos autos uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE nº 931.326-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe. 17/11/2016)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - aposentadoria ESPONTÂNEA - EXTINÇÃO do contrato INDIVIDUAL DE trabalho - CONSEQÜÊNCIA QUE NÃO RESULTA, NECESSARIAMENTE, DA OUTORGA do BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM QUESTÃO - MAGISTÉRIO JURISPRUDENCIAL do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REMESSA DOS AUTOS AO E. TRIBUNAL SUPERIOR do trabalho, PARA EFEITO DE CONCLUSÃO do JULGAMENTO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A aposentadoria espontânea, por si só, não causa, necessariamente, a extinção do contrato individual de trabalho, pois, havendo continuidade em sua execução, inexiste ruptura do vínculo laboral, tornando-se impróprio, desse modo, falar-se em readmissão, apenas suscetível de reconhecimento, se o trabalhador aposentado houver encerrado, em caráter definitivo, a precedente relação de trabalho e iniciado outra, na empresa, em momento posterior ao da concessão do benefício previdenciário em referência. Precedentes. - Afastada a premissa de ocorrência, no caso, de extinção do contrato individual de trabalho, cabe, à Justiça do trabalho (TST), concluir o julgamento da causa, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes” (RE nº 497.370/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 7/12/07).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. ART. 453 DA CLT. EXTINÇÃO do VÍNCULO EMPREGATÍCIO PELA aposentadoria VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A interpretação conferida pelo Tribunal Superior do trabalho ao art. 453 da CLT, segundo a qual a aposentadoria espontânea do empregado importa na ruptura do contrato de trabalho (Orientação Jurisprudencial nº 177 da SDI-1), viola o postulado constitucional que veda a despedida arbitrária, consagrado no art. 7º, I, da Constituição Federal. 2. Precedentes: ADI 1.721-MC, ADI 1.770-MC e RE 449.420. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE nº 463.629/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 23/3/07). 



    “I. Recurso extraordinário: admissibilidade: acórdão recorrido fundado no Enunciado 363 e na Orientação Jurisprudencial 177, do Tribunal Superior do trabalho, de conteúdo constitucional. II. Previdência social: aposentadoria espontânea não implica, por si só, extinção do contrato de trabalho (cf. RE 449.420, 16.8.2005, Pertence, DJ 14.10.2005)” (AI nº 643.611/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 17/8/07). 



    No mesmo sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas, a seguir elencadas: ARE n° 1.357.800/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20.1.2022; ARE n° 1.352.295/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2021; e ARE n°1.350.163?SE/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28.10.2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente